Tribunal: TJSP
Processo: 0002103-40.2017.8.26.0533
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Crescenti Abdalla
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226 que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da dupla causa de aumento.
DOSIMETRIA. Redução do acréscimo operado na terceira etapa. Reconhecimento de crime único. Regime fechado mantido.
ISENÇÃO DAS CUSTAS.

Ementa:
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226 que se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO. Absolvição. Inviabilidade. Autoria e materialidade bem delineadas. Manutenção da dupla causa de aumento.
DOSIMETRIA. Redução do acréscimo operado na terceira etapa. Reconhecimento de crime único. Regime fechado mantido.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.,
PARCIAL PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000080609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533, da Comarca de Americana,
em que são apelantes ALEX DOS SANTOS e ALEX ANDREOLI, é
apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Repelida
a preliminar, deram parcial provimento aos recursos, para reduzir as
penas de ALEX DOS SANTOS a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses, 25
(vinte e cinco) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e de ALEX
ANDRIOLI a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze)
dias-multa, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem
voto), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0002103-40.2017.8.26.0533
Comarca: AMERICANA
Juízo de Origem: 2a VARA CRIMINAL
Apelantes: ALEX DOS SANTOS
ALEX ANDRIOLI
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Magistrado Sentenciante: Dr. Eugenio Augusto Clementi Junior
VOTO no 14043
ROUBO CIRCUNSTANCIADO. Recursos defensivos.
PRELIMINAR. Suposta inobservância ao CPP, art. 226 que
se confunde com a questão de fundo.
MÉRITO.
Absolvição.
Inviabilidade.
Autoria
e
materialidade bem delineadas. Manutenção da dupla causa
de aumento.
DOSIMETRIA. Redução do acréscimo operado na terceira
etapa. Reconhecimento de crime único. Regime fechado
mantido.
ISENÇÃO DAS CUSTAS. Impertinência. Inteligência da Lei
no 1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03.,
PARCIAL PROVIMENTO.
Trata-se de APELAÇÕES CRIMINAIS interpostas
por ALEX DOS SANTOS e ALEX ANDREOLI contra a sentença
proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Americana, que os
condenou, respectivamente, às penas de 14 anos, 6 meses, 6 dias de
reclusão e 31 dias-multa e 12 anos, 5 meses, 9 dias de reclusão e 27 dias-
multa, pecuniárias no piso e em regime fechado, como incursos no CP,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
3
art. 157, § 2o, II e §2o-A, I (3x), na forma do CP, art. 70, caput, negado
recurso em liberdade.
Em
preliminar,
ALEX
ANDREOLI
pleiteia
nulidade do reconhecimento extrajudicial, por inobservância do CPP,
art. 226. No mérito, ambos postulam absolvição, pela precariedade das
provas. Por fim, aquele requer os benefícios da justiça gratuita.
Devidamente
processadas,
o
Parecer
da
PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA foi pelo improvimento.
É O RELATÓRIO.
A suposta eiva de nulidade se confunde com o
mérito.
A acusação é de que, segundo a denúncia, “(...) no dia
21 de março de 2.017, por volta das 21h20min, na Rua Síria no 81, Vila Omar,
nesta cidade, ALEX DOS SANTOS e ALEX ANDREOLI, qualificados,
respectivamente, às fls. 99/101 e 119/120, agindo em concurso e identidade de
propósitos com um terceiro indivíduo ainda não identificado, mediante grave
ameaça exercida com emprego de arma de fogo em detrimento da vítima L. A. A.,
subtraíram, para o proveito comum, um veículo RENAULT/Sandero, placas
EUF-2127, dois aparelhos de televisão marca 'SONY', um tablet, um videogame e
três aparelhos de telefonia celular, tudo com valor aproximado de R$ 39.500,00
(trinta e nove mil e quinhentos reais), individualizados nos boletins de ocorrência
de fls. 12/14 e no auto de avaliação de fls. 115, além de joias diversas e a quantia
de R$ 1.150,00 (mil cento e cinquenta reais) em dinheiro”. (fls. 160 - grifado).
Em Juízo, negaram a autoria, atribuindo-a à confusão
da vítima e policiais pelo fato de já terem sido processados pela prática
de outro roubo, também em comparsaria.
Lucineia reconheceu os Apelantes em ambas as
fases e, paralelamente, detalhou a dinâmica dos fatos. Estava na sala de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
4
sua residência, quando dois indivíduos adentraram ao imóvel pulando o
portão. ALEX DOS SANTOS portava arma de fogo sendo
acompanhado por ALEX ANDRIOLI. Após ser subjugada, abriu o
portão da casa, permitindo que um terceiro roubador ingressasse. No
imóvel também estavam seu filho e sua genitora. Subtraíram diversos
bens e fugiram na posse de seu veículo. Foram presos aproximadamente
uma semana após os fatos. Na Delegacia, por fotografia, os reconheceu
com segurança, ato reiterado pessoalmente em Juízo.
A Investigadora Débora afirmou, sob o crivo do
contraditório, que ocorreram vários roubos com o mesmo modus
operandi e os Apelantes foram presos na companhia de um adolescente
pela prática de outro delito. A vítima desses autos os reconheceu, cujo
aparelho celular subtraído foi apreendido em poder de ALEX
ANDREOLI.
Prova suficiente.
Como se sabe, a palavra da vítima, em se tratando de
crime patrimonial, tem especial relevância, notadamente porque
alicerçada nos lineares dizeres do agente da lei, cujos dizeres são
harmônicos e coerentes, não havendo comprovação de qualquer
animosidade anterior específica que justificasse infundada acusação,
anotando-se, inclusive, que toda pessoa pode ser testemunha - CPP, art.
202.
Ao contrário do aduzido pela defesa, inexiste
qualquer óbice ao reconhecimento realizado administrativamente (fls.
28/29), pois, como já consignado, os Apelantes foram apontados, sem
rebuços, também em juízo, trazendo a certeza necessária à procedência

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
5
da pretensão punitiva.
Ademais, o procedimento do CPP, art. 226, não é
obrigatório. A determinação de colocação da pessoa, cuja identificação
se pretende, ao lado de outras que com ela tiverem alguma semelhança,
vem acompanhada da locução “se possível”, o que se traduz em mera
recomendação.
Nesse sentido anota JESUS, Damásio E. de Jesus,
in “Código de Processo Penal Anotado”, pág. 163, 11a Ed., Saraiva,
“Reconhecimento isolado - não anula o ato. A circunstância de a pessoa que se
pretende reconhecer não ser colocada junto a outras. Esse detalhe, como dispõe a
lei, deve ser observado 'quanto possível'. Trata-se de uma recomendação, não de
uma exigência. No sentido do texto: TACrim 281.890-3, 8a Câmara, Rel. então Juiz
CANGUÇU DE ALMEIDA”.
Ainda, “As irregularidades relativas ao reconhecimento
pessoal do acusado não ensejam nulidade, uma vez que as formalidades previstas
no art. 226 do CPP são meras recomendações legais” (EDIÇÃO N. 69:
NULIDADES NO PROCESSO PENAL, STJ): Acórdãos: HC 339971/PR, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, Julgado em
18/08/2016, DJE 26/08/2016; HC 359592/CE, Rel. Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, QUINTA TURMA, Julgado em 16/08/2016,DJE 26/08/2016; RHC
044871/PA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, Julgado em
16/08/2016, DJE 24/08/2016; HC 354841/SC, Rel. Ministra MARIA THEREZA
DE ASSIS MOURA, Julgado em 09/08/2016, DJE 24/08/2016; RHC 062410/MG,
Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, Julgado em 09/08/2016, DJE
24/08/2016; RHC 062397/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Julgado em
09/08/2016, DJE 19/08/2016.
As causas de aumento permanecem, porque
prestigiadas pela prova oral, que retratou o conluio dos agentes, além de
ter feito expressa menção ao emprego de arma de fogo, pouco
importando não ter sido apreendida.
Se a palavra da vítima serve como comprovação
segura para a condenação, com muito mais razão deve ser utilizada para
a configuração da causa de aumento respectiva.
Nesse sentido, a Eg. Terceira Seção do STJ, no
julgamento dos EREsp 961.863/RS, firmou a compreensão de que: “É

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
6
prescindível a apreensão e perícia de arma de fogo, para que incida a causa de
aumento prevista no art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, desde que existentes
outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa”.
Dosimetria
As iniciais partiram com aumento de 1/6, 4 anos, 8
meses de reclusão e 11 dias-multa, pelos maus antecedentes (certidões
de fls. 235 e 241).
Na segunda etapa, operou-se novo acréscimo de 1/6
a ALEX DOS SANTOS (certidão de fls. 234), obtendo-se 5 anos, 5
meses, 10 dias de reclusão e 12 dias-multa.
Na derradeira, operou-se o incremento de 1/3, pela
majorante do concurso de agentes, seguindo-se mais 2/3, pelo emprego
de arma (CP, art. 157, § 2o-A, I, introduzido pela Lei no 13.654/18), esse
agora afastado, porque não vigente quando dos fatos (21/3/2017),
observada a irretroatividade da lei penal mais maléfica.
Possível, contudo, pois mais benéfico, a readequação
do índice de aumento a 3/8, proporcional à conduta praticada, em se
tratando de elevado número de agentes (havia terceiro indivíduo),
emprego de arma de fogo e ingresso na residência da vítima - asilo
inviolável do indivíduo (CF, art. 5o, XI), o que demonstra maior
temibilidade, autorizadora do quantum adotado, de modo a afastar a
aplicação da Súmula/STJ, no 443, obtendo-se 7 anos, 5 meses, 25 dias
de reclusão e 16 dias-multa (ALEX DOS SANTOS) e 6 anos, 5
meses de reclusão e 15 dias-multa (ALEX ANDRIOLI).
Ainda no último estágio, é caso de alijamento do
concurso formal, reconhecendo-se crime único, pois a despeito de
subtraídos diversos bens da residência, foram relacionados como de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0002103-40.2017.8.26.0533 -Voto no 14043
7
propriedade de Lucinéia, não restando clara - e nem comprovada - a
intenção de desfalque de patrimônios distintos, sequer individualizados.
O regime fechado é o único compatível com a
recidiva e maus antecedentes, aliados à gravidade concreta da conduta
exaustivamente explanada por ocasião do acréscimo na terceira etapa,
afigurando-se justo, para reafirmação da norma penal violada, que a
resposta Estatal seja mais intensa, proporcional à gravidade do crime,
sob pena de equiparação de situações desiguais, em ofensa ao
princípio da individualização das penas, não havendo que se falar em
afronta às Súmulas/STF, nos 718 e 719 e STJ, no 440.
Por fim, incabível a isenção do pagamento das
custas processuais, independentemente do benefício da chamada
“Justiça Gratuita”, pois decorrente de imposição legal - Lei no
1.060/50 e Lei Estadual no 11.608/03 -, salientando-se que eventual
impossibilidade de adimplemento deverá ser pleiteada junto à Vara das
Execuções Criminais.
Diante do exposto, repelida a preliminar, dá-se
parcial provimentos aos recursos, para reduzir as penas de ALEX
DOS SANTOS a 7 (sete) anos, 5 (cinco) meses, 25 (vinte e cinco)
dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa e de ALEX ANDRIOLI
a 6 (seis) anos, 5 (cinco) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-
multa, mantida, no mais, a sentença.
EDUARDO ABDALLA
RELATOR
Assinatura Eletrônica